Tribunal: STF
Processo: MS 39808
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato praticado pelo Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, que teria se omitido no que diz respeito à prevenção e combate à violência contra a mulher.



    Em suas razões, a impetrante alega, em síntese, que sofre perseguição, assédio moral, misoginia e xenofobia por parte de seu órgão de classe, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Rio Grande do Sul, o que atenta contra a sua honra e imagem pessoal e profissional.



    Relata ter sido injustamente processada, pela Seccional da OAB, por infração ético-disciplinar, numa tentativa de coagi-la a interromper o desempenho de seu trabalho.



    Aduz, ainda, os seguintes fundamentos para a impetração:



    “O Presidente da República tem adotado medidas pelo fim da violência de gênero, porém ainda não são suficientes e não apresentaram efetivação no estado do Rio Grande do Sul, que vem passando por uma gravíssima crise de imoralidade, preconceito, xenofobia e corrupção generalizada das instituições.



    (...)



    Conforme narração aportada, esta advogada sofre há 8 anos perseguição, assédio moral, misoginia, xenofobia do próprio órgão de classe, porém desta vez ultrapassou todos os limites do aceitável, pois está afetando a vida de forma irreversível, não sendo possível mais aguardar.



    (...)



    Quando estes homens se dirigiram à Impetrante como ‘advogada Rivotril’, assim como o Sr. Telmo Lena Garcez e Fabiano de Marco Bet, feriram sua honra no exercício da profissão, ferindo o Estatuto da OAB, pois foi uma situação de ofensa e desqualificação de seu trabalho, na tentativa de defender o bem comum e fazer valer um direito no exercício da profissão. Para combater e diminuir o risco de prejuízo aos mais pobres e um dano ambiental de grande monta, assim, notório que os advogados podem utilizar o desagravo público.



    (...)



    ACONTECE QUE ao ser pedida nota de repúdio para a OAB local, o presidente afirmou que passaria para o Dr. Eduardo da CED da OAB para avaliar a conduta dos ofensores, mas a resposta nunca veio voluntariamente, mas quando provocado, o Presidente da Subseção perguntou se era só aquilo que tinha, que na minha visão e de centenas de pessoas, era suficiente.



    (...)



    A OAB, PORTANTO, ESTÁ, A CADA DIA QUE PASSA, AUMENTANDO OS DANOS CONTRA HONRA E IMAGEM DA IMPETRANTE AO NÃO REPUDIAR ATAQUES MACHISTAS, CAPACITISTAS A UMA MULHER NO EXERCÍCIO DE SUA PROFISSÃO.” (eDOC 1, p. 20-25; ID: 994b9bd4)



    Nesses termos, assevera que “a OAB, em todas as suas esferas, que o Magistrado Bento Fernandes, a Prefeita de Pelotas, e o Estado Brasileiro, não protegeram direitos líquidos e certos da Impetrante, presentes na Lei 8906” (eDOC 1, p. 25; ID 7404624d).



    Destaca que “Diante da gravidade que chegou o caso por desídia da OAB, em todas esferas, requer MOÇÃO DE APOIO A IMPETRANTE, quanto ao seu direito a livre manifestação do pensamento, liberdade laborativa, direito ao respeito” (eDOC 1, p. 30; ID 7404624d).



    Ao final, requer, liminarmente, que “EM 24H SEJA EMITIDA NOTA DE REPÚDIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, CONDENANDO TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA PRATICADOS CONTRA ESTA MULHER ADVOGADA, FIRMANDO SEU COMPROMISSO COM A ERRADICAÇÃO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO, COM O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, GARANTIAS E LIBERDADES”, bem como que sejam estabelecidos “mecanismos judiciais e administrativos necessários para assegurar que a mulher sujeitada a violência tenha efetivo acesso imediato a restituição, reparação do dano e outros meios de compensação justos e eficazes” (eDOC 1, p. 48; ID: 994b9bd4).



    No mérito, pleiteia que “seja a segurança concedida em definitivo, nos termos da fundamentação, efetivando-se a liminar com a implantação de mecanismos para providenciar em apoio a esta advogada retratação e desagravo público pelo seu órgão de classe” (eDOC 1, p. 48; ID: 994b9bd4).



    Dispenso a requisição de informações da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o breve relatório. 



    Decido.



    A pretensão não merece acolhida.



    Conforme relatado, a questão discutida nos autos diz respeito a eventual direito líquido e certo decorrente de suposta ilegalidade atribuída ao Presidente da República, que, segundo a impetrante, “tem adotado medidas pelo fim da violência de gênero, porém ainda não são suficientes e não apresentaram efetivação no estado do Rio Grande do Sul, que vem passando por uma gravíssima crise de imoralidade, preconceito, xenofobia e corrupção generalizada das instituições”. Defende, assim, seu direito ao apoio do Presidente da República por meio de nota pública de repúdio (eDOC 1, p. 21).



    No caso, como visto, a impetrante aponta a prática de diversos atos tidos como danosos à sua honra e imagem, praticados pela OAB/RS e por dois indivíduos (um engenheiro e um advogado), sendo nítida a pretensão mandamental de obter a “implantação de mecanismos para providenciar em apoio a esta advogada retratação e desagravo público pelo seu órgão de classe” (eDOC 1, p. 48).



    Com efeito, embora a impetrante aponte a prática de ato omissivo e pleiteie a emissão de “Nota de Repúdio” por parte do Presidente da República, verifica-se que ela se insurge, em última instância, contra atos praticados pela OAB/RS.



    É cediço, todavia, que o texto constitucional estabelece as hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança, dentre as quais não figuram tais pessoas físicas ou jurídicas (art. 102, inciso I, alínea “d”).



    Nesse contexto, tratando-se de regra de competência prevista expressamente na Constituição, não é cabível interpretação extensiva para reparar atos praticados por pessoas diversas daquelas indicadas no texto constitucional.



    Ademais, ainda que superado esse óbice, a impetrante não logrou demonstrar o direito líquido e certo sobre o qual se fundamenta a ação. 



    Segundo o Professor Hely Lopes Meirelles:



    “direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança”. (MEIRELLES, 2000, p. 21 e 22)



    No mesmo sentido, Maria Helena Diniz menciona que o direito perquirido pela via do mandado de segurança é “aquele que não precisa ser apurado, em virtude de estar perfeitamente determinado, podendo ser exercido imediatamente, por ser incontestável e por não estar sujeito a quaisquer controvérsias” (2005, p. 39).



    No caso dos autos, a autora não conseguiu demonstrar o fundamento legal que ampara o direito que alega, qual seja, o de obter nota pública de repúdio por parte do Presidente da República a seu favor.



    Ademais, a caracterização do alegado dano sofrido pela autora, consistente em supostas ofensas perpetradas pela Seccional da OAB e pelo advogado e engenheiro indicados, demandaria dilação probatória, tendo em vista que a impetração do mandado de segurança tem como pressuposto de admissibilidade prova inequívoca e pré-constituída dos fatos alegados.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal. TST. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Necessidade de prova pré-constituída. Inviabilidade de dilação probatória. 5. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Súmula 267 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 34.599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; grifo nosso);  



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE A REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.Conforme dispõe o art. 21 da Lei 12.016/2009, a admissibilidade do mandado de segurança está condicionada à presença de direito líquido e certo que esteja sendo violado (ou se encontra ameaçado) por ato comissivo ou omissivo imputável à autoridade apontada como coatora. Nesse sentido, pretensão que demande dilação probatória é incompatível com o rito especial do mandado de segurança. 2.Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Tribunal de Contas da União, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. Ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 3. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a alegação de violação a direito líquido e certo da agravante. Não foi comprovada ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade impetrada. A causa petendi do presente mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. Em caso de votação unânime, determino a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), considerado o caráter infundado e protelatório do recurso.” (MS 38.678 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.2.2023; grifo nosso).  



    Assim, uma vez que não demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, seja pela juntada de provas incontestáveis dos fatos narrados, seja pela demonstração do fundamento legal do direito que alega, inviável o presente mandado de segurança.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente